Tribunal: CARF
Processo: 10880.962689/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962689/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.375 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
CBRE CONSULTORIA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se indeferir o
pedido de compensação pleiteado nos presentes autos, ratificando a decisão
recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
do Relator para conversão em diligência, que restou vencido; e por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Eduardo
Monteiro Cardoso no que respeita à diligência.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 16-83.002, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO, que, ao apreciar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962689/2011-14
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962689/2011-14

manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo os
termos do Despacho Decisório, que homologou em parte a compensação declarada.
Na origem, a empresa acima qualificada, por meio do PER/COMP no
05167.90445.221206.1.7.02-3380 (Per/Dcomp com demonstrativo de crédito), requereu a
compensação de crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de
2002, no valor de R$ 161.199,37, composto exclusivamente por retenções fonte.
Como resultado da análise, foi emitido Despacho Decisório eletrônico, pelo qual
foi reconhecido apenas saldo negativo disponível para compensação no valor de R$ 141.866,57,
homologando parcialmente as compensações declaradas no Per/Dcomp no
35746.84807.290107.1.3.02-7392, consoante demonstrado a seguir:

Ou seja, do total das retenções na fonte informadas, no valor de R$ 161.199,37,
confirmou-se apenas o valor de R$ 141.866,57, considerando-se como IRPJ devido o valor zero
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, submetendo seus argumentos de fato e de direito de forma a contrapor as
inferências firmadas na decisão administrativa.
Enviados os autos à DRJ, sobreveio a decisão recorrida, que julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se os termos do Despacho Decisório, por ausência de
provas, para fins de comprovação da retenção (fls. 471, antepenúltimo parágrafo).
Após sua regular intimação, a interessada apresenta, tempestivamente, o
respectivo Recurso Voluntário, com a juntada de novos documentos posteriormente, com intuito
de demonstrar a a existência das retenções relacionadas em seu pleito. Ao final, pugna pelo
provimento do seu recurso.
É o relatório.

Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962689/2011-14

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados aos autos, através do
protocolo de petição de fls. 500/506, após a interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962689/2011-14

Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38,
da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da Proposta Diligência
A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de parcela do imposto de renda retido
na fonte que compunha o saldo negativo de imposto de renda apurado que a Recorrente informou
no PER/DCOMP, cuja comprovação não foi localizada, pela fiscalização, em pesquisa aos seus
bancos de dados.
Para casos de comprovação de retenção, esta Turma de Julgamento, em
consonância com a Súmula CARF no 143, tem adotado a regra de que a comprovação pode ser
feita pela apresentação de outros documentos. O embasamento legal é o §1o do art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Nesta fase recursal, através da petição protocolada quando o processo já se
encontrava no CARF, aproximadamente 2 anos antes do presente julgamento, o contribuinte fez
juntada de vários documentos, e, entre eles, aqueles referentes à sua movimentação bancária. Em
tese, a análise desses documentos podem comprovar as retenções efetuadas em favor da
recorrente.
Por outro lado, observo ainda que até o presente momento não houve discussão se
as receitas sujeitas as estas retenções foram de fato oferecidas à tributação.
Como se sabe, a admissibilidade de dedução do tributo devido somente pode ser
levada a efeito diante da efetiva comprovação de que as receitas que originaram as retenções
estejam computadas na determinação do Lucro Real, segundo definido no §4o, inciso III do art.
2o da Lei no 9.430, de 27/12/1996, circunstância ainda não verificada nos autos:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;”
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962689/2011-14

Com efeito, a validação de tais importâncias para efeito de certificação de sua
pertinência demanda não apenas a apresentação dos respectivos documentos, evidenciando a
existência das referidas retenções, mas também a comprovação do efetivo oferecimento à
tributação dos rendimentos auferidos, em decorrência da tributação na fonte da contribuição
social computada na determinação do montante do saldo negativo em questão.
Este entendimento pacificou-se no âmbito Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), consoante Súmula CARF no 80, a seguir trascrita:
“Sumula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Porém, o contribuinte nunca foi demandado a comprovar que as receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação, vez que a discussão ficou centrada nos
documentos carreados até então, e se eles seriam suficientes para comprovar as retenções que
sofridas.
Nestes termos, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que
a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
i) intimar o contribuinte para apresentação de novos elementos de provas ou
esclarecimentos, com intuito de comprovar o oferecimento à tributação das receitas que
originaram as retenções em litígio, em conformidade com o que prevê a Súmula CARF no 80
ii) analisar o direito creditório em litígio, essencialmente se os documentos até
então carreados comprovam as retenções sofridas, e se as receitas que originaram tais receitas
foram oferecidas à tributação.
iii) após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
iv) ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.

Mérito
No mérito, não prosperam os argumentos do Contribuinte, por ausência de provas
quanto à existência das retenções sofridas.
Com efeito, há a necessidade de comprovar a existência das retenções sofridas,
complementando as provas produzidas na manifestação inicial do Contribuinte. Como os
documentos colacionados após o protocolo do recurso voluntário não foram aceitos, não houve
prova quanto à existência das retenções informadas na composição do crédito pleiteado.
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962689/2011-14

Voto Vencedor
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Redator designado.
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Redator designado.
Após o voto apresentado pelo Ilmo. Relator, foi aberta divergência a respeito da
proposta de realização de diligência para que sejam analisados os documentos apresentados pelo
Recorrente após a interposição do seu Recurso Voluntário. Passo, a seguir, a sintetizar a posição
que restou vencedora.
O art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 prescreve que a prova documental deve
ser juntada na impugnação, admitindo-se a apresentação posterior, porém, nas seguintes
hipóteses: (i) impossibilidade de juntar oportunamente os documentos, por motivo de força
maior, (ii) o documento se refira a fato ou direito superveniente e (iii) tal prova se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. O § 5o do mesmo dispositivo, por
sua vez, estabelece que a juntada de documentos após o protocolo da impugnação deve ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, de forma
fundamentada, a ocorrência de uma dessas hipóteses.
Embora seja vedado deixar de aplicar esse dispositivo legal com base em
princípio constitucional (art. 26-A do Decreto no 70.235/1972), a jurisprudência administrativa
costuma interpretar de forma sistemática as referidas limitações, a fim de que sejam garantidos
tanto a ampla defesa do contribuinte quanto a realização das finalidades do processo
administrativo tributário.
O direito à prova, como bem destaca FABIANA DEL PADRE TOMÉ, não é “irrestrito
ou infinito”:
“Assim é que o direito à prova, assegurado constitucionalmente pela previsão do devido
processo legal e da ampla defesa, não se apresenta irrestrito ou infinito. Aliás, inexiste
direito com tais características. A própria Constituição estabelece os contornos da
liberdade de produção probatória, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio
ilícito. A figura do devido processo legal, do qual o direito à prova figura como uma
decorrência, é construída com base em prazos, regida por formas específicas, fases e
preclusões, constituindo legítima delimitação à enunciação probatória. Falar em direito
à prova, portanto, é falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os
procedimentos regulamentados pela lei.”1
Portanto, se de um lado é possível se admitir uma prova apresentada após a
impugnação, flexibilizando os requisitos previstos no art. 16 do Decreto no 70.235/1972, de outro
não é possível que essa admissão se faça livremente. Nesse sentido, a jurisprudência da 1a Turma
da Câmara Superior deste Carf aponta para referenciais importantes a fim de definir a
admissibilidade ou não de uma prova apresentada após a impugnação, ainda que fora das
hipóteses expressamente previstas no texto legal.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4a ed.
rev., atualiz. - São Paulo: Noeses, 2016, p. 239-240.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962689/2011-14

Um primeiro marco relevante é a admissão de provas apresentadas com o Recurso
Voluntário ou dentro do prazo para interposição deste recurso:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS APÓS TRINTA
DIAS DA CIÊNCIA DA DECISÃO. Da interpretação sistêmica da legislação relativa
ao contencioso administrativo tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei
no 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF,
evidencia-se que não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso
voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da
discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de
trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Documentos acostados aos
autos em prazo superior ao previsto na norma processual estão preclusos e não podem
ser objeto de apreciação. (Acórdão no 9101-004.029, Rel. Cons. André Mendes Moura,
Sessão de 14/02/2019)
Essa abertura para apresentação de novos documentos junto ao Recurso
Voluntário se dá, especialmente, nos casos em que o acórdão da primeira instância de
julgamento especifica ou esclarece o ponto não comprovado pelo contribuinte na sua
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, para fundamentar o não provimento ou o
provimento parcial da defesa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999. Como as razões do
indeferimento do crédito restaram devidamente esclarecidas com a ciência da decisão da
DRJ, é legítima a juntada de documentos juntamente com o recurso voluntário.
(Acórdão no 9101-004.057, Rel. Cons. Cristiane Silva Costa, Sessão de 12/03/2019)
Um segundo marco importante é a consideração de circunstâncias envolvendo (i)
a complexidade e dificuldade da prova do contribuinte, (ii) o rápido trâmite do processo
administrativo e (iii) o intervalo temporal entre a defesa e o recurso e a apresentação da prova
documental. Nesse sentido, a C. 1a Turma da CSRF vem admitindo a apresentação de prova,
inclusive após o Recurso Voluntário, quando essas circunstâncias justifiquem a juntada
extemporânea. Veja-se:
JUNTADA DE DOCUMENTOS. GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. APÓS
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a
juntada de provas após a apresentação de recurso voluntário, diante das características
das operações questionados e do rápido trâmite do processo administrativo até a
interposição do recurso voluntário, além da proximidade da juntada a essa interposição
e sua antecedência em relação ao julgamento daquele recurso. (Acórdão no 9101-
005.712, Rel. Cons. Caio Cesar Nader Quintella, Sessão de 12/08/2021)

JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
COMPENSAÇÃO.
APÓS
RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova do
crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Acórdão no 9101-004.563, Rel. Cons. Cristiane Silva
Costa, Sessão de 03/12/2019)
No Acórdão no 9101-005.712, referido acima, vale destacar a conclusão do r. voto
da Ilma. Cons. Edeli Pereira Bessa, que bem justifica a flexibilização do art. 16, § 4o, do Decreto
no 70.235/1972:
Assim, à semelhança das circunstâncias verificadas no caso tratado no Acórdão no
9101-004.563, ainda que se trate de informações de base da contabilidade, acerca das
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.375 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962689/2011-14

quais poder-se-ia invocar o dever do sujeito passivo mantê-los em ordem e boa guarda
para apresentação imediata às autoridades fiscais, os registros em questão decorrem de
operações bancárias cuja comprovação se dá por meio do confronto de registros em
extratos bancários, a exigir significativo empenho para correlação dos fatos com os
registros contábeis. Logo, não se vislumbra desídia do sujeito passivo em não ter
produzido a prova por ocasião da impugnação ou do recurso voluntário, mormente
tendo em conta que foi requerida juntada posterior ao recurso voluntário em face do
necessário enfrentamento das objeções postas na decisão de 1a instância. Ademais, não
bastasse a juntada ter se dado 6 (seis) meses depois da impugnação e 2 (dois) meses
depois do recurso voluntário, o julgamento do recurso voluntário somente se deu em
04/11/2009, ou seja, mais de 2 (dois) anos depois da juntada em questão.

Neste caso, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em
06/09/2011 (fls. 36). Foi intimado do acórdão da DRJ em 04/09/2018 (fls. 476), tendo interposto
seu Recurso Voluntário em 28/09/2018 (fls. 479). Contudo, a petição com as provas foi
protocolada apenas em 26/06/2021, quase três anos depois (fls. 498). Portanto, as circunstâncias
envolvendo a celeridade do processo e o intervalo entre o protocolo o recurso e a juntada dos
documentos não justificam a apresentação extemporânea. Além disso, não houve a apresentação
de fundamentação a respeito da complexidade da prova, a justificar referido lapso temporal.
Portanto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a proposta de conversão em
diligência formulada pelo Ilmo. Relator e, no mérito, acompanho integralmente seu voto, para
negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 745
DF CARF MF
Original